Tribunal: TCU
Processo: 001.341/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4401/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.341/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Bruno Pereira dos Santos (XXX.161.101-XX); Brener Augusto de Araujo Barbosa (XXX.162.716-XX); Camilo Paiva Matos Pimentel (XXX.233.253-XX); Felipe Freitas Soares (XXX.432.952-XX); Filipe Araujo Macedo Costa (XXX.114.901-XX); Igor Theophilo de Lima (XXX.562.371-XX); Jessica Souto Ferreira (XXX.003.041-XX); Luis Filipe Campos Cardoso (XXX.325.081-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.